Tribunal: TCU
Processo: 007.519/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7186/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.519/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alicarlos Cardoso Carius (XXX.575.123-XX); Anderson Castro Nunes de Souza (XXX.769.775-XX); Erick Marques Reis de Souza (XXX.348.705-XX); Glecio Vital dos Santos (XXX.176.135-XX); Jose Carlos Leal Neto (XXX.877.983-XX); Jose Guimaraes Avila Neto (XXX.996.985-XX); Juliano Quaresma de Oliveira (XXX.884.023-XX); Paulo Cesar Palhari (XXX.209.979-XX); Paulo Roberto Santos (XXX.881.614-XX); Rodrigo de Oliveira Silva (XXX.986.093-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.